Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-33.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há ilegalidade na decretação de revelia do réu que, tendo ciência da data da audiência designada, optou por não comparecer e não apresentou motivo justificado.
2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição pelo crime de ameaça se as declarações harmônicas e seguras da vítima, em Juízo e na delegacia, foram corroboradas por outras provas, tais como o depoimento dos policiais responsáveis pela condução do réu.
3. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
4. A embriaguez voluntária, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, não afasta a imputabilidade penal.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c o artigo 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.